Tribunal: TJES
Processo: 0026561-73.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0026561-73.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
DÁRIO ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE FOI EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
EX OFFICIO
QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios"
. (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19).

2. Na hipótese dos autos, depreende-se que os presentes Embargos à Execução foram extintos em razão da anterior extinção da Execução Fiscal que os originou, pelo reconhecimento da prescrição do débito tributário. Nesse sentido, importa destacar que tal fundamento de prescrição constituiu, inclusive, o principal argumento exposto pelo apelado em seus Embargos.

3. Isso posto, não se pode ignorar que, ante o Princípio da Causalidade, deve o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que o apelado apenas opôs os Embargos à Execução em razão do ajuizamento do feito executório fiscal pelo Município, que pretendia o pagamento de débito que veio a ter sua prescrição reconhecida.

4.
Nada obstante, com relação ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC
5000006-18.2020.8.08.0067
. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), verifico que, diversamente do fixado pelo magistrado
a quo
, não há como se proceder a fixação por equidade, uma vez que tal só poderia ocorrer caso
“
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art.85, §8º, CPC).
N
a hipótese dos autos, entretanto, verifica-se ter sido atribuído à causa o valor de R$3.889,18 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), o que permite o arbitramento dos honorários na forma e nos percentuais do art.85, §§2º e 3º do CPC.

4. Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada
ex officio

apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0026561-73.2012.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
DÁRIO ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO
APELADO

Em suas contrarrazões, o apelado sustenta a existência de irregularidade formal no apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção dos recorrentes.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que “
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese”
(STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 04/02/20. DJe: 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº0009031-42.2001.8.08.0024 em face de “Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Carneiro”, colimando o adimplemento do débito consubstanciado na CDA nº64/2001, decorrente de autos de infração.

Durante o tramitar da ação,
DÁRIO ERNESTO RODRIGUEZ FERNANDEZ,
ora apelado, opôs os Embargos à Execução (Id 7142040) dos quais se origina o presente apelo, pugnando pela extinção da demanda fiscal ante a ocorrência da prescrição do crédito tributário perseguido.

Ocorre que, antes do julgamento final dos Embargos, a Ação de Execução foi extinta, em sede de recurso, em razão, precisamente, do reconhecimento da prescrição.

Via de consequência, o juízo
a quo
, em sentença de Id 7142048, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir e condenou o Munício embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs apelação sustentando, em síntese, que:
I)
aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, em consonância com o Princípio da Causalidade;
II)
ante a extinção do feito sem resolução de mérito, deve o autor, ora apelado, ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, em aferir a responsabilidade do apelante em arcar com os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença que reconheceu a perda do interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios"
. (STJ. AgInt na AR 6.542/DF. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 03/12/19. DJe 11/12/19).

Na hipótese dos autos, depreende-se que os presentes Embargos à Execução foram extintos em razão da anterior extinção da Execução Fiscal que os originou, pelo reconhecimento da prescrição do débito tributário.

Nesse sentido, importa destacar que tal fundamento de prescrição constituiu, inclusive, o principal argumento exposto pelo apelado em seus Embargos.

Isso posto, não se pode ignorar que, ante o Princípio da Causalidade, deve o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que o apelado apenas opôs os Embargos à Execução em razão do ajuizamento do feito executório fiscal pelo Município, que pretendia o pagamento de débito que veio a ter sua prescrição reconhecida.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 143), consolidou o entendimento de que em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios , ou seja, a hipótese é de aplicação do princípio da causalidade.

2. No caso, houve perda superveniente dos objetos da ação de execução fiscal e da correspondente ação de embargos em virtude da desconstituição do crédito fiscal exequendo por decisão proferida em outro processo. É, pois, cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios porque foi ele quem, ao propor a execução fiscal, deu causa ao ajuizamento dos embargos pela executada.
Nessa linha de entendimento, embasada em decisão vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III), não há falar em aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

[...]

4. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº0012442-54.2005.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Dair José Bregunce de Oliveira. Data da Publicação: 11/03/22). (grifo nosso)

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença que condenou o ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Nada obstante, com relação ao
valor
fixado a título de honorários sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), verifico que, diversamente do exposto pelo magistrado
a quo
, não há como se proceder a fixação por equidade, uma vez que tal só poderia ocorrer caso
“
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(art.85, §8º, CPC).

Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se ter sido atribuído à causa o valor de R$3.889,18 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), o que permite o arbitramento dos honorários na forma e nos percentuais do art.85, §§2º e 3º do CPC.

Desse modo,

ex officio
, reformo parcialmente
a sentença recorrida apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.